Tribunal: TJES
Processo: 0019710-43.2017.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019710-43.2017.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ASDRUBAL NUNES

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – EXTINÇÃO AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE – EXECUÇÃO FISCAL MOVIDA APÓS O FALECIMENTO DO EXECUTADO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – MUNICÍPIO DEU CAUSA A EXTINÇÃO – SUCUMBÊNCIA CONFIGURADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS COM BASE NO ARTIGO 85, §8º CPC – BAIXO VALOR DA CAUSA – PRECEDENTES STJ – REDUÇÃO – BAIXA COMPLEXIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Rechaço a tese apresentada no sentido de que foram os herdeiros do executado que deram causa ao ajuizamento da execução ao deixarem de informar o falecimento deste ao Cadastro Imobiliário do Município, na medida que, acerca do tema, este “(...) TJES possui entendimento de que “A obrigação acessória do contribuinte em manter os seus dados atualizados perante o cadastro Municipal não exime o dever da exequente de promover o correto lançamento tributário, inclusive, mediante a busca por informações complementares, por exemplo, em cartórios de registro de imóveis e demais órgãos públicos” (TJES, Classe: Apelação Cível, 050150001928, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 29/11/2021).

2. Assim, deve ser reconhecida a sucumbência do ente municipal apelante, haja vista que ingressou com ação de execução fiscal para cobrança de débito oriundo de IPTU em face de parte que já era falecida quando do ajuizamento da demanda.

3. Em se tratando da arbitração de honorários advocatícios, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP nº 1.850.512/SP (Tema 1.076), sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que o arbitramento dos honorários por equidade só é possível quando o proveito econômico obtido na demanda for inestimável ou irrisório ou se o valor da causa for muito baixo, conforme preceitua o § 8º, do art. 85 do CPC.

4. O valor da causa na presente demanda é muito baixo, sendo apontada nos autos da execução a importância de R$ 2.153,60 (dois mil, cento e cinquenta e três e sessenta centavos).

5. Agiu acertadamente o magistrado de primeiro grau ao aplicar a regra do art. 85, § 8º do CPC e apreciar equitativamente os honorários sucumbenciais, contudo, assiste razão ao apelante em relação a redução da quantia fixada. Assim compreendo após analisar o processo em comento, de onde considero que os honorários fixados pelo juiz a quo são exorbitantes, já que perfazem mais da metade do valor atribuído à demanda executiva.

6. Nesse sentido, tomando por critérios a natureza e importância da causa, tratando-se de feito de baixa complexidade, entendo que se mostra justa, proporcional e razoável a fixação, por apreciação equitativa, dos honorários advocatícios no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 28 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019710-43.2017.8.08.0347

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: ASDRUBAL NUNES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face da sentença que julgou extinto os embargos à execução fiscal opostos por ASDRUBAL NUNES nos termos do artigo 485, VI do CPC, tendo em vista a perda superveniente do interesse de agir, condenando a municipalidade em honorários advocatícios, fixados em R$1.500,00 (hum mil e quinhentos reais).

Em suas razões recursais, sustenta o Município Apelante que a sentença deve ser reformada para fins de isentar a Fazenda Pública do Município do pagamento dos honorários advocatícios, argumentando, para tanto, que os herdeiros do embargante se descuidaram de informar no Cadastro Imobiliário, conforme lhes competia por lei, o falecimento do mesmo e tal omissão gerou uma atividade inútil da Administração Tributária que, dirigiu a execução em face de pessoa já falecida.

Alternativamente, defende que, acaso não seja reformada a r. sentença para absolvição do Município quanto aos honorários, faz-se mister, ao menos, a reforma da r. sentença para que o valor seja adequado ao que estabelece o inciso I do § 3º do artigo 85 do CPC pois não se encontram presentes os requisitos do §8º do mesmo dispositivo legal para livre fixação do valor dos honorários pelo magistrado. Assim, defende que deve ser adotado o que disposto no inciso I do § 3º do artigo 85 do CPC, que determina um mínimo de 10% e máximo de 20% para a fixação dos honorários.

Sem delongas, rechaço desde já a tese apresentada no sentido de que foram os herdeiros do executado que deram causa ao ajuizamento da execução ao deixarem de informar o falecimento deste ao Cadastro Imobiliário do Município, na medida que, acerca do tema, este “(...) TJES possui entendimento de que “A obrigação acessória do contribuinte em manter os seus dados atualizados perante o cadastro Municipal não exime o dever da exequente de promover o correto lançamento tributário, inclusive, mediante a busca por informações complementares, por exemplo, em cartórios de registro de imóveis e demais órgãos públicos” (TJES, Classe: Apelação Cível, 050150001928, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 29/11/2021).

Também nesse sentido:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – FALECIMENTO DA PARTE EXECUTADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – JUROS DE MORA – ARTIGO 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97 – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO – CAUSALIDADE PELO MUNICÍPIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. É insuperável a inviabilidade de substituição da Certidão de Dívida Ativa para alterar o sujeito passivo da execução fiscal, visto que ajuizada em face de falecido. Aliás, no caso concreto, a própria Certidão de Dívida Ativa que aparelha a ação executiva foi lavrada em momento posterior à morte do executado. 2. Referido posicionamento se encontra pacificado perante o c. Superior Tribunal de Justiça, mediante a edição da Súmula nº 392. De acordo com os precedentes que ensejaram o édito sumular, a alteração do polo passivo da execução para a inclusão ou substituição de sujeito não constante na CDA configuraria modificação do próprio lançamento, o que é inconcebível no curso da execução fiscal. Precedentes. 3. Os juros de mora incidentes sobre a verba honorária devem observar o artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, pois possuem natureza diversa da tributária, ainda que tenham sido fixados em decorrência de execução fiscal de débito tributário, eis que foi extinta por ilegitimidade ad causam. 4. Permanece hígido o termo inicial de incidência dos juros de mora, consoante a previsão expressa do artigo 85, §16 do Código de Processo Civil, in verbis: “Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão”. 5.
Não há que se falar em causalidade pelos herdeiros, pois, conforme já decidido por esta egrégia Segunda Câmara Cível, “não é obrigação dos herdeiros a comunicação do falecimento para retificação do cadastro imobiliário, uma vez que cabe ao Autor da Execução Fiscal a correta indicação do polo passivo, devendo proceder as diligências necessárias para apontar o verdadeiro contribuinte” (TJES, AC 5000526-49.2016.8.08.0024; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 18/02/2020; DJES 03/03/2020)
. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018813-39.2002.8.08.0024; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Data de julgamento: 17/08/2023)

Assim, deve ser reconhecida a sucumbência do ente municipal apelante, haja vista que ingressou com ação de execução fiscal para cobrança de débito oriundo de IPTU em face de parte que já era falecida quando do ajuizamento da demanda.

Assim, a vista de tais fundamentos, deve ser mantida a condenação do Ente Municipal ao pagamento dos honorários advocatícios.

Em relação ao pleito de redução do valor dos honorários arbitrados, contudo, assiste razão ao Ente Municipal Apelante. Explica-se.

Conforme é cediço, em se tratando de honorários advocatícios, o artigo 85, § 2º, do CPC é expresso no sentido de que os honorários devem ser fixados entre dez e vinte por cento, considerando-se o valor da condenação, o proveito econômico obtido ou, caso não seja possível mensurá-lo, o valor da causa.

O § 8º do referido artigo dispõe que o Magistrado pode fixar o valor dos honorários por apreciação equitativa quando a causa tiver proveito econômico inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo.

Acerca do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP nº 1.850.512/SP (Tema 1.076), sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que o arbitramento dos honorários por equidade só é possível quando o proveito econômico obtido na demanda for inestimável ou irrisório ou se o valor da causa for muito baixo, conforme preceitua o § 8º, do art. 85 do CPC.

Compulsando os autos, verifico que o valor da causa na presente demanda é muito baixo, sendo apontada nos autos da execução a importância de R$ 2.153,60 (dois mil, cento e cinquenta e três e sessenta centavos).

Desse modo, agiu acertadamente o magistrado de primeiro grau ao aplicar a regra do art. 85, § 8º do CPC e apreciar equitativamente os honorários sucumbenciais.

Contudo, assiste razão ao apelante em relação a redução da quantia fixada. Assim compreendo após analisar o processo em comento, de onde considero que os honorários fixados pelo juiz a quo são exorbitantes, já que perfazem mais da metade do valor atribuído à demanda executiva. Nesse sentido, tomando por critérios a natureza e importância da causa, tratando-se de feito de baixa complexidade, entendo que se mostra justa, proporcional e razoável a fixação, por apreciação equitativa, dos honorários advocatícios no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reduzir os honorários de sucumbência para o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), consoante fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O VOTO DA RELATORA - SESSÃO DE 28/11/2023.

VOTO VOGAL - DES.ª JANETE VARGAS SIMÕES

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 28/11/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.